Tribunal: TJDFT
Processo: 0723774-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. ABATIMENTO DAS PARCELAS JÁ QUITADAS. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
2. De acordo com o art. 206, § 5o, I do CC, prescreve em cinco anos “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”. No caso em apreço, não ocorreu a prescrição quinquenal, tendo em vista que as parcelas inadimplidas venceram a partir de 31/10/2019 e a demanda foi proposta em 13/06/2024.
3. Consoante o disposto no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. No caso em apreço, os documentos acostados aos autos comprovam o direito da autora.
4. A previsão contratual de vencimento antecipado da dívida é plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico. Entretanto, o vencimento deve observar o valor eventualmente pago pelo devedor, e no caso, observa-se que houve o pagamento das duas primeiras parcelas do acordo. Desse modo, a condenação deve ser limitada ao débito real, ou seja, deduzindo as duas parcelas adimplidas.
5. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.